Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716024-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ANTONIO SOBRAL DA COSTA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Em 19 de maio do corrente ano, espólio de Antônio Sobral da Costa suscitou conflito positivo de competência em virtude de decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia (ID 35448828) que deferiu a adjudicação do imóvel localizado na CND 01, Lote 18, Loja 1, Taguatinga-DF ao credor do cumprimento de sentença n. 0001388-06.2013.8.07.0003. Argumentou que referido bem imóvel compõe a herança deixada pelo de cujus, o qual está incluído na ação de inventário n. 0718663-02.2019.8.07.0007, em curso na Quarta Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, de maneira que qualquer ato dispositivo concernente a tal bem deveria originar desse juízo e não daquele, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Ao final, requereu tutela provisória e o que se segue: “19. Logo, em razão de todo o exposto, vem requerer a instauração de incidente de Conflito de Competência na forma dos incisos I, II, e III, todos do art. 66, do CPC, com o fim de determinar o Juízo competente para tratar de questões relacionadas à disposição de bens de titularidade do espólio de Antônio Sobral da Costa, se do M.M. Juízo Universal (inventário), após ultimada a partilha, ou da Execução de Título Extrajudicial que tem como único devedor a viúva-meeira, sem que haja antes, a partilha de bens entre os herdeiros e a viúva. 20. No detalhe, acerca da urgência, na forma do Art. 300 do CPC, necessário o deferimento urgentíssimo de medida judicial de suspensão do processo n.o 0001388-06.2013.8.07.0003, por flagrante violação ao Art. 612 do CPC, diante da absoluta incompetência do M.M. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF para dispor de bens de titularidade do espólio de ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA, sem que antes ocorra a ultimação da partilha entre os herdeiros e a viúva-meeira, incluindo o pagamento de credores já habilitados.” (ID 35448817). É o relatório. Passo a decidir. Nota-se pelo relatório acima, que o fundamento do conflito positivo de competência suscitado pelo Espólio de Antônio Sobral da Costa é a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia para decidir atos dispositivos relacionados ao imóvel acima indicado com fundamento no artigo 612 do Código de Processo Civil, haja vista compor a herança a ser partilhada nos autos do inventário n. 0718663-02.2019.8.07.0007, em curso na Quarta Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, sendo que um dos herdeiros seria absolutamente incapaz. Ocorre que, em 20.4.2022 (portanto, antes de ser suscitado o presente conflito de competência), o espólio de Antônio Sobral da Costa ajuizou a ação de embargos de terceiro, distribuída sob o n. 0710441-52.2022.8.07.0003, no qual trazia à discussão também o tema referente à incompetência absoluta do juízo suscitado quanto a atos de disposição, notadamente a ordem de adjudicação do bem imóvel situado na CND 01, Lote 18, Loja 1, Taguatinga-DF, a saber: “Por esse norte, constata-se que o espólio Embargante sofrera constrição de um bem imóvel seu sito na CND 01 – TAGUATINGA, LOTE 18, MATRÍCULA N.o 84520, DO CRI DE TAGUATINGA-DF, cópia do matrícula no ID n.o 47155278 do autos principais. Referido imóvel, urge asseverar, fora arrolado nos autos do inventário número 0718663- 02.2019.8.07.0007, que corre perante o Douto M.M. Juízo da 4a Vara de Família de Ceilândia-DF, e pende de divisão entre os herdeiros e meeira, não podendo ser objeto de adjudicação, como deferido nos autos aqui embargado. Veja, nesse interim, que a questão é notória e assente nos autos, de conhecimento do embargante inclusive, que mesmo ciente, nada fez, deixando o imóvel em questão ainda pendente de divisão e inventariança nos autos do referido inventário, ser objeto de ilícita adjudicação em seu favor por proveito próprio e ganância mediante flagrante ilícito no ato de penhora. Já o crédito, remonta de uma Nota Promissória não adimplida pela Sra APARECIDA VIEIRA DA SILVA, vencida e não paga, a qual enseja ao credor a busca pelo recebimento do seu crédito, o que não justifica, porém, a expropriação de bens de terceiros e permite o ingresso da presente. [...] Logo, é o M.M. Juízo, com todo respeito logicamente, totalmente incompetente para ordenar a adjudicação em favor do credor, de bens do espólio de ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA, por ferimento à norma do Art. 612, do CPC.” (ID 122204079, autos n. 0710441-52.2022.8.07.0003). Ao final da inicial dos embargos de terceiro n. 0710441-52.2022.8.07.0003, o suscitante requereu: “Tendo em vista que a) Houve indevida constrição de bem (penhora de bem de titularidade do espólio); b) Incompetência absoluta do M.M. Juízo que ordenou os atos de constrições sobre o bem – art. 612 do CPC; c) Ausência de intimação pessoal do herdeiro GEOVANE como ordenado pela sentença de ID n.o 35217620, após a migração do feito para o PJe; d) Ausência de intimação pessoal do espólio, por nulidade absoluta do ato de intimação de ID n.o 118148378; b) que a titularidade do imóvel atualmente é exclusivamente do espólio embargante e não da meeira; c) sendo os Embargantes representantes do espólio e herdeiro de ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA, que ao tempo de sua vida foi casado com a parte devedora nos autos da ação de execução pelo regime da comunhão universal de bens e, pois, legítimos proprietários da metade do bem constrito; d) verificado que os Embargantes são terceiros em relação à ação executiva, Torna-se mister que Vossa Excelência, com supedâneo no art. 678 do Caderno Processual Civil, conceda medida liminar no sentido de: ( i ) determinar a imediata suspensão da ação executiva em apreço; ( ii ) diante da robustez das provas coligidas, seja determinado de imediato o levantamento da penhora gerada sobre o bem imóvel de titularidade do espólio embargante, com a determinação para que o credor proceda com a penhora do seu crédito no bojo da ação de inventário em curso; PEDIDOS E REQUERIMENTOS Posto isso, comparece o Embargante para requerer que Vossa Excelência tome as seguintes providências: a) Determinar, depois de cumprida a medida liminar, seja cientificada a parte Embargada, na pessoa de seus respectivos advogados (CPC, art. 677, § 3o), para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, apresentarem defesa (CPC, art. 679); b) julgar procedentes os pedidos formulados nesta Ação de Embargos de Terceiro e, na parte tocante ao imóvel na sua inteireza, tornar sem efeito a constrição guerreada (CPC, art. 674, caput). Igualmente, confirmando a liminar requerida e concedida, ordenar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel objeto do feito como discriminado alhures, condenando o Embargado, a título de sucumbência, em honorários e custas processuais (CPC, art. 82, § 2o c/c art. 85); c) deferir a prova do alegado por todos os meios de provas admitidas em direito (art. 5o, inciso LV, da Lei Fundamental.), notadamente pelo depoimento pessoal do Embargado, oitiva das testemunhas arroladas oportunamente, juntada posterior de documentos como contraprova, perícia, tudo de logo requerido.” (ID 122204079, autos n. 0710441-52.2022.8.07.0003). Por um lado, cumpre anotar que o suscitante não fez menção ao ajuizamento prévio dos embargos de terceiro n. 0710441-52.2022.8.07.0003, no qual se alegava também a incompetência do Juízo Suscitado com fundamento no artigo 612 do Código de Processo Civil, com vistas a impedir a adjudicação do bem imóvel localizado à CND 01, Lote 18, Loja 1, o que se revela comportamento desleal. Nos autos só há referência aos embargos de terceiro n. 0710579-19.2022.8.07.0003 (ID 35448830), o qual, porém, diz respeito a outro imóvel. Por outro lado, como a questão trazida neste conflito de competência já foi deduzida em outra medida judicial de forma pretérita pelo suscitante, então lhe falta interesse de agir para que seja dado andamento ao presente incidente. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não admito o presente conflito de competência. Intimem-se o suscitante, o suscitado e a Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora